Tribunal: TJSP
Processo: 2121870-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Decisão singular que autoriza a compensação e defere o abatimento de valores a serem adimplidos pela recuperanda – A possibilidade de compensação de créditos na recuperação judicial não é taxativa na lei de regência, razão pela qual não há uniformidade jurisprudencial sobre o tema – Situação dos autos na qual a compensação pretendida é descabida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Decisão singular que autoriza a compensação e defere o abatimento de valores a serem adimplidos pela recuperanda – A possibilidade de compensação de créditos na recuperação judicial não é taxativa na lei de regência, razão pela qual não há uniformidade jurisprudencial sobre o tema – Situação dos autos na qual a compensação pretendida é descabida – No entendimento deste Relator, constatada a presença dos requisitos de liquidez e exigibilidade das dívidas recíprocas em momento anterior à propositura da recuperação judicial, não se mostraria teratológico permitir a compensação – Situação, entretanto, na qual não se constata a liquidez e exigibilidade – Constatada falta de reciprocidade na autorização de compensação dos créditos controversos (CC, art. 369), haja vista que, vigoram na recuperação judicial os princípios da transparência e da paridade – Decisão reformada – Agravo provido para afastar a autorização de compensação no caso dos autos.

Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121870-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante GABRIEL
HENRIQUE ANDRADE SOUZA ME, são agravados ARALCO S/A INDUSTRIA E
COMERCIO, AGRAL S/A AGRICOLA ARACANGUA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, DESTILARIA GERENALCO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
AGROGEL - AGROPECUARIA GENERAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ALCOAZUL SA - AÇÚCAR E ALCOOL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
AGROAZUL - AGRÍCOLA ALCOAZUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ARALCO FINANCE S/ A, ARACANGUÁ SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AR TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO
CARESSE
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POSTO VERDE AZUL LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
e
DISTRIBUIDORA
DE
BEBIDAS
PREMIUM
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121870-17.2019.8.26.0000 -Voto no 37.944
2
VOTO No
: 37.944 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2121870-17.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGTE.
: GABRIEL HENRIQUE ANDRADE SOUZA ME
AGDO.
: ARALCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Decisão singular que autoriza a compensação e defere o
abatimento de valores a serem adimplidos pela recuperanda
A possibilidade de compensação de créditos na recuperação
judicial não é taxativa na lei de regência, razão pela qual não
há uniformidade jurisprudencial sobre o tema Situação dos
autos na qual a compensação pretendida é descabida

No entendimento deste Relator, constatada a presença dos
requisitos de liquidez e exigibilidade das dívidas recíprocas em
momento anterior à propositura da recuperação judicial, não
se mostraria teratológico permitir a compensação Situação,
entretanto, na qual não se constata a liquidez e exigibilidade
Constatada falta de reciprocidade na autorização de
compensação dos créditos controversos (CC, art. 369), haja
vista que, vigoram na recuperação judicial os princípios da
transparência e da paridade Decisão reformada Agravo
provido para afastar a autorização de compensação no caso
dos autos.

Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Gabriel Henrique
Andrade de Souza ME dirigido à r. decisão em fl. 894 1o g., proferida pela
Dra. Sonia Cavalcante Pessoa, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Araçatuba que deferiu a compensação parcial dos créditos devidos
pela recuperanda, com os fundamentos a seguir:
Vistos.
fls. 106/123: Credores Juliane Alves Escabora - ME; Kleber
Fornazari Medice - ME; Gabriel Henrique Andrade Souza - ME;
Menepel Serviços Agrícolas e Terraplanagem Eireli-EPP: Acolho
o parecer da Administradora Judicial para, diante dos
documentos juntados, deferir a compensação parcial do crédito
cabente aos referidos credores com o débito dos mesmos junto à
Recuperanda.
Credores Clayton Nunes dos Santos - Auto Elétrico - ME; Iraci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121870-17.2019.8.26.0000 -Voto no 37.944
3
Alves dos Santos Escabora - ME; Maria Aparecida Saes
Antunes; André Luis Saes Antunes; Carlos Alberto Saes
Antunes, Angélica Felipin Antunes e José David Saes Antunes,
herdeiros de Alcyr Antunes: Acolho o parecer da Administradora
Judicial para considerar quitada a primeira parcela devida pela
Recuperanda.
Credor Megatec Equipamentos Rodoviários Ltda.: Diante da
inexistência de saldo a transferir, comunique-se, oficiando ao
processo no 100119-55.2016 da 1a Vara Cível da Comarca de
General Salgado.
Credor Leonardo Gomes Diegues: Acolho o parecer da
Administradora Judicial para considerar como quitado o crédito
reclamado.
Credor Pedro Luiz Martins Arruda: Acolho o parecer da
Administradora Judicial para constar que o crédito somente
tornou-se exigível em 12 de dezembro de 2017.
Credor Espólio de Edmea Carvalho Affonso: Acolho o parecer da
Administradora Judicial para determinar o aguardo do
vencimento nos termos da Recuperação Judicial.
Diante do teor desta decisão, nada mais há a ser deliberado
nestes autos.
Arquive-se. Ciência ao MP.
Intime-se.
Alega a agravante que seu crédito foi listado na classe
ME/EPP pelo valor de R$ 66.317,04 e, escoado o prazo de carência previsto no
plano, a recuperanda adimpliu apenas o montante de R$ 7.973,73.
Instada a comprovar o pagamento do montante devido, a
recuperanda indicou que deduziu “valores relativos a insumos”. Afirma a
recorrente que o montante não está correto e que os documentos
comprobatórios apresentados não foram considerados. Além disso, alega que a
agravada não comprova a origem do valor que considerou para constituir
créditos em seu favor (R$ 26.448,36) e pleitear a indevida compensação
deferida pela r decisão agravada.
Pretende a reforma da r. decisão.
Preparo comprovado em fl. 11-12 deste instrumento.
Determinado o processamento do recurso (fl. 270-272), a
administradora judicial manifestou-se pelo não provimento (fl. 276-278) e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121870-17.2019.8.26.0000 -Voto no 37.944
4
mesmo sentido, a contraminuta apresentada pela recuperanda (fl. 280-286).
Pelo Ministério Público, o Dr. Carlos Alberto Amin Filho,
DD. Procurador de Justiça, apresentou didática manifestação pelo provimento
do recurso (fl. 291-295).
É o relatório.
I - DOS CONTORNOS RECURSAIS:
Consta que a DD. Magistrada determinou a abertura de
incidente para análise das manifestações de alguns credores acerca do não
recebimento dos créditos, na forma aprovada e homologada na recuperação
judicial da agravada (fl. 32, incidente n. 0009302-64.2017.8.26.0032).
Após a regular instrução e manifestação das partes, foi
proferida a r. decisão agravada, deferindo a compensação dos créditos.
No presente caso, a recuperanda justifica o pagamento a
menor em relação ao crédito listado na possibilidade de compensação de
créditos. Alega que o agravante possui crédito e débitos contra o Grupo Aralco.
Indicou que o agravante prestava serviços no transporte de
cana-de-açúcar e realizava o abastecimento de seu veículo em postos de
combustíveis da Alcoazul e Generalco, dentro das próprias usinas. Diante
desta logística, ao longo do tempo, o Grupo Aralco se tornou credor do
recorrente (fl. 284).
Acolhendo manifestação da administradora judicial, o Juízo
Recuperacional deferiu a compensação dos créditos e considerou correto o
pagamento parcial realizado pela agravada.
Há razão no inconformismo recursal.
A compensação deferida no caso em tela não se mostra
correta.
Conforme destacado pelo DD. Procurador de Justiça em seu
parecer, “o susposto crédito das recuperandas teria sido reconhecido pelo
administrador judicial com base em documentação unilateralmente fornecida
pelas próprias recuperandas” (fl. 293).
Não há controvérsia acerca da relação jurídica havida entre
as partes. Entretanto, há embate em relação aos créditos devidos.
Segundo o agravante, a administradora judicial deixou de
observar os “valores que foram pagos durante o vínculo contratual” (fl. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121870-17.2019.8.26.0000 -Voto no 37.944
5
Afirma que a recuperanda sequer indicou os parâmetros nos quais ampara a
constituição do crédito em seu favor e indica que há documentos colacionados
pela própria agravada (fl. 288; fl. 298-299) nos quais é possível constatar que
todos os valores demandados entre as partes resultam no crédito listado em
favor do agravante.
É de comum conhecimento dos operadores de direito que
possibilidade de compensação de créditos na recuperação judicial não é
taxativa na lei de regência, razão pela qual não há uniformidade
jurisprudencial sobre o tema.
No entendimento deste Relator, constatada a presença dos
requisitos de liquidez e exigibilidade das dívidas recíprocas e contemporâneas,
em momento anterior à propositura
da recuperação
judicial , não se mostraria
teratológico permitir a compensação. Em casos singulares, envolvendo créditos
pretéritos e atuais, impõe-se a apreciação da assembleia de credores, visando
respeito à moeda da recuperação e o tratamento paritário dos credores.
Neste sentido, precedente desta relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recuperação Judicial -
Retenções realizadas a título de compensação - A possibilidade
de compensação de créditos na recuperação judicial não é
taxativa na lei de regência, razão pela qual não há uniformidade
jurisprudencial sobre o tema - No entendimento deste Relator,
constatada a presença dos requisitos de liquidez e exigibilidade
das dívidas recíprocas em momento anterior à propositura da
recuperação judicial, não se mostraria teratológico permitir a
compensação - Situação, entretanto, na qual não se constata a
liquidez e exigibilidade - Os valores apresentados pela agravante
imputados como devidos pelas recuperandas amparam-se em
cláusulas de negócio jurídico sobre o qual há divergência entre
as partes, em especial, no que se refere aos prejuízos apontados
como suportados pela recorrente - Exigência de ação própria
para a constituição do crédito - Decisão que rejeita a
compensação e determina a devolução dos valores mantida -
Agravo improvido. Dispositivo: Negam provimento ao agravo de
instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165982-13.2015.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/04/2016; Data de Registro:
08/04/2016)
Destarte, no caso dos autos, em que pese a análise descrita
pelo auxiliar do Juízo, forçoso reconhecer a inexistência certeza e liquidez do
crédito que a recuperanda sustenta deter em face do agravante. O crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121870-17.2019.8.26.0000 -Voto no 37.944
6
revela-se controvertido, pois a origem é constestada e a conclusão da existência
ampara-se basicamente em “notas fiscais sem comprovação da prestação dos
serviços e de controle de produtos e demonstrativos de serviços”, conforme
anotado no parecer ministerial.
Ou seja, há razão no reclamo do agravante ao suscitar a
falta de reciprocidade na autorização de compensação dos créditos
controversos, haja vista que, vigora na recuperação judicial o princípio da
transparência e paridade.
Nos termos do disposto no art. 368 do Código Civil, se duas
pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O art. 369, por sua vez,
estabelece que a compensação apenas se mostra possível entre dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
Diante da insuficiência das provas apresentadas pela
recuperanda e os questionamentos apresentados pelo agravante, conclui-se
estarem ausentes os requisitos acima apontados no caso concreto.
Sem afastar a possibilidade de exercício das respectivas
pretensões em ação própria para declarar a existência do direito, a r. decisão
agravada é reformada, afastando-se a compensação deferida, mantendo-se o
crédito do agravante pelo valor originalmente listado.
II - DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR